Tribunal: TJES
Processo: 5000034-31.2025.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-31.2025.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELIEL MONTEIRO BRAGANCA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO VÁLIDA EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL GENÉRICO E NÃO CORROBORADO. VÍTIMAS QUE AFASTARAM A OCORRÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de ELIEL MONTEIRO BRAGANÇA e LEONI MONTEIRO BRAGANÇA, imputando-se ao primeiro a prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, e ao segundo a prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 330 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 25 de dezembro de 2024, na Rua Joaquim Moraes, 32, nesta urbe, Leoni Monteiro Bragança, desobedeceu a ordem legal de policiais militares e, juntamente com Eliel Monteiro Bragança, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas Elizabete Oliveira da Silva e Cidinei Monteiro Alves”.

O Ministério Público, em Alegações Finais, pugnou pela absolvição dos réus, pelo crime elencado no art .147 do código penal e pela condenação dos réus pelo crime de desobediência art. 330 do Código Penal. A defesa, por sua vez, em suas alegações finais, requereu a absolvição por ausência de provas.

A r.
Sentença julgou
improcedente

a pretensão punitiva do Estado
, consubstanciada na Exordial, para
absolver
os acusados ELIEL MONTEIRO BRAGANÇA e LEONI MONTEIRO BRAGANÇA , já qualificadas nos autos, da imputação relativa ao tipo descrito no artigo 147 e art 330 do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 386, inciso I, do código de processo penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório demonstraria a existência de ordem legal emanada por agentes policiais e o descumprimento injustificado pelos acusados, circunstância apta a caracterizar o crime de desobediência art. 330 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pela defesa pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o breve relatório, não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular e legal efeito.

Todavia, o recurso de apelação criminal não merece provimento pelas razões a seguir expostas. Conforme relatado, pretende o Ministério Público a reforma da sentença absolutória exclusivamente quanto ao delito previsto no art. 330 do Código Penal, sustentando que os apelados teriam desobedecido ordem legal emanada por agentes policiais durante atendimento de ocorrência.

No entanto, analisando os autos, verifico que a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente os princípios que regem o processo penal, não havendo elementos aptos a justificar a pretendida reforma condenatória. Inicialmente, observo que a própria denúncia não imputou validamente o delito de desobediência ao acusado LEONI MONTEIRO BRAGANÇA.

Com efeito, a denúncia consignou expressamente que “Eliel não obedeceu à ordem emanada e tentou resistir”, inexistindo descrição fática individualizada acerca de eventual conduta de desobediência praticada por Leoni.

Não obstante, em alegações finais e, posteriormente, em sede recursal, o Ministério Público passou a requerer a condenação de ambos os acusados pelo crime previsto no art. 330 do Código Penal. Tal pretensão não merece acolhida.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio da correlação entre acusação e sentença, de modo que a condenação deve guardar estrita correspondência com os fatos descritos na denúncia, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Assim, inexistindo imputação válida do delito de desobediência em face de Leoni Monteiro Bragança, inviável eventual decreto condenatório quanto ao referido acusado.

No tocante ao acusado ELIEL MONTEIRO BRAGANÇA, igualmente não assiste razão ao recorrente. Isso porque o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório não se mostra suficiente para demonstrar, de forma segura e individualizada, a prática do delito de desobediência.

Compete, portanto, ao Ministério Público desincumbir-se do ônus de prova da acusação, sendo cediço que o
standard probatório
exigido para o decreto condenatório é aquele “
para além de qualquer dúvida razoável
” (AO 2.501, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2023).

Nesse sentido
, a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 2ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021729-12.2018.8.08.0048 - 2ª Câmara Criminal APELANTE/APELADO: ROMARIO DOS PASSOS SANTOS VIEIRA APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. IMPUTAÇÃO INICIAL: ART. 157, §2º, II, C/C § 2º-A, I, CP. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICA A CONDUTA PARA O ART. 180, CP. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DO ROUBO. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU. LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA NO ART. 180, CP. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 –
Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, devendo o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo possível ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos
. Caso em que uma vítima não foi capaz de reconhecer o acusado como um dos autores do roubo e a outra vítima, que teria sido abordada por ele, nem mesmo foi arrolada na denúncia. 2 - Com a apreensão do objeto receptado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, competindo a ele demonstrar a legitimidade da sua posse. Na espécie, a defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, pelo contrário, o réu afirmou na fase policial que teria ficado responsável pelo veículo subtraído até a sua eventual alienação. 3 – Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0021729-12.2018.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 27/Apr/2023)

Fincada essa premissa, tem-se que, na hipótese dos autos,
não restou atingido o standard probatório suficiente a amparar o decreto condenatório.

O recurso ministerial encontra amparo, essencialmente, no depoimento prestado pelo policial militar Ricardo Gava Antonelli, que afirmou genericamente que “os meninos desobedeceram” e que a situação “virou uma confusão”.

Todavia, referido depoimento mostrou-se genérico e impreciso, sem individualização concreta das condutas atribuídas aos acusados, não havendo descrição clara acerca de qual ordem teria sido emanada, de que forma teria ocorrido eventual descumprimento ou mesmo em que consistiria a alegada recusa injustificada.

Além disso, as vítimas ouvidas em juízo afastaram expressamente a ocorrência de desobediência por parte dos acusados. A vítima ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA declarou que “não viu os meninos reagindo à abordagem” e que “não viu Leoni e Eliel desobedecerem os policiais”.

No mesmo sentido, a vítima CIDINEI MONTEIRO ALVES afirmou que “Eliel e Leoni não desobedeceram os policiais”, acrescentando que o tumulto teria sido provocado por terceira pessoa, identificada como Elisa.

Assim, verifica-se que os elementos probatórios produzidos em juízo não autorizam a prolação de decreto condenatório, especialmente diante da inexistência de prova firme e harmônica quanto à materialidade e autoria delitivas.

Cumpre ressaltar que a reforma de sentença absolutória exige demonstração inequívoca de erro de julgamento ou manifesta dissociação da prova dos autos, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, persiste dúvida razoável acerca da ocorrência da infração penal, circunstância que impõe a incidência dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Não bastasse a fragilidade probatória, correta também a sentença ao reconhecer a inadequação típica da conduta narrada ao delito previsto no art. 330 do Código Penal. Conforme consignado pelo magistrado sentenciante, a situação descrita nos autos refere-se à condução dos envolvidos pelos agentes policiais, circunstância que, em regra, independe da colaboração espontânea do conduzido, podendo ser executada coercitivamente pela autoridade pública.

Nessa linha, ausente demonstração concreta de resistência ativa, mediante violência ou ameaça, não há como subsumir a conduta ao tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal.

Inclusive, conforme destacado na sentença, eventual adequação típica, em tese, poderia aproximar-se da figura prevista no art. 329 do Código Penal, hipótese igualmente inviável diante da ausência de descrição fática suficiente na denúncia.

Por fim, não socorre ao recorrente o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais, porquanto o entendimento firmado no REsp nº 1.859.933/SC refere-se à desobediência à ordem de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo, situação fática diversa da examinada nos presentes autos.

Diante disso, ausentes provas robustas e seguras aptas a embasar a condenação criminal pretendida, impõe-se a manutenção integral da sentença absolutória. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, na forma da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)